Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE AJUSTADO. IOF. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E HONORÁRIOS.

1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.

2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrou que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.

3. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

4. Malgrado a impugnação, a opção pelo seguro no contrato se mostra positiva e a proposta de adesão, em ajuste apartado, encontra-se anexada ao processo, regularmente assinada pelo contratante. Portanto, não se verifica abusividade.

5. Quanto à cobrança do IOF, observa-se no contrato que as partes pactuaram, livremente, a forma de pagamento do imposto, não se verificando abusividade ou ilegalidade.

6. Acerca da taxa de registro de contrato, do documento do veículo, no caso tem-se o regular registro do negócio – alienação fiduciária, de modo a se concluir que o serviço contratado – anotação no CRLV – foi efetivamente prestado, não havendo também falar em abusividade ou descumprimento de cláusula.

7. Com relação à comissão de permanência e aos encargos referentes à honorários advocatícios e despesas processuais, não se denota do contrato cláusulas que tratem de tais ajustes.

8. Apelação conhecida e não provida.